Tribunal: STF
Processo: ADI 42
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-09-24
Data de publicação: 1992-09-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
          Legitimidade  ativa. Entidade de classe de âmbito nacional.
Caracterização. Art. 103, IX, CF.
          Associação  que  reune empresas,  sociedades  de companhias
abertas,  pessoas  juridicas  de  direito  privado,  não  caracteriza
entidade  de classe de  âmbito nacional  legitimada para ajuizar ação
direta  de inconstitucionalidade. Necessidade  de unidade, em caráter
permanente,   de   interesse   daqueles   que   empreendem  atividade
profissional identicas.
          Ação não conhecida. Ilegitimidade ativa "ad causam".::